Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004742-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUSTINO TERTULIANO DE SIQUEIRA - CPF: 314.530.311-20 (RECORRENTE), SAMARA MEIRA DE ARAUJO - CPF: 040.626.921-12 (ADVOGADO), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0001-29 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DANO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, em razão de suposta cobrança indevida após cancelamento de contrato de prestação de serviço de internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida após o cancelamento do contrato de prestação de serviço de internet; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é afastada, porquanto o recurso contrapõe-se de forma adequada à fundamentação da decisão recorrida.

O agravo interno possui caráter meramente protelatório, pois se limita a reiterar argumentos já analisados e refutados nas decisões anteriores, sem trazer novos elementos de prova.

A alegação de cobrança indevida após o cancelamento contratual não se sustenta, uma vez que a mensalidade discutida refere-se à competência de setembro/2024, e o plano contratado era da modalidade pós-paga.

A parte autora não apresenta provas mínimas de falha na prestação do serviço, tampouco da ocorrência de danos morais, conforme exige o art. 373, I, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova nos termos do CDC, art. 6o, VIII, diante da ausência de verossimilhança das alegações.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma que a mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não enseja indenização por dano moral.

O pedido de repetição de indébito não merece acolhimento diante da legalidade da cobrança efetuada pela prestadora do serviço.

Diante do caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de provas mínimas acerca da falha na prestação do serviço e do dano alegado impede a condenação por danos morais e a repetição de indébito.

É legítima a cobrança de mensalidade em plano pós-pago referente ao período anterior ao cancelamento, ainda que o pagamento ocorra posteriormente.

É cabível a aplicação de multa por litigância protelatória em agravo interno manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado n. 1062004-70.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 06/05/2024, DJE 09/05/2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 283093379)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 282304875).

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática, ao argumento de ocorrência de dano material e moral.

Em contrarrazões, a Recorrida, em
preliminar
alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

O reclamante, ora agravante, reitera que foi cliente da reclamada desde 2023 e em outubro de 2024, optou por cancelar o contrato de internet,
especificamente na data de 12/10/2024.
Narra que solicitou o envio de todas as cobranças para pagamento e pagou da fatura no valor de
R$ 119,90
(cento e dezenove reais e noventa centavos)
, referente ao mês de
outubro/24
. Em sede de agravo interno informa que no mês de novembro/2024 recebeu outra cobrança com vencimento em 15/11/2024 (R$ 119,90), desproporcional aos dias utilizados. Sustenta que recebeu cobranças mesmo após o cancelamento, sob a ameaça de negativar o seu nome.

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Em contestação a agravada sustentou que em
outubro de 2024
, o autor procurou a Ré para realizar o cancelamento do vínculo contratual (id. 282304869), sendo o comprovante de pagamento colacionado aos autos referente a mensalidade de competência do mês de
setembro de 2024.
Aduz que a mensalidade do plano de internet é cobrada através da modalidade pós pago, ou seja, o cliente utiliza dos serviços e posteriormente regulariza o pagamento no mês subsequente.

(id. 282304870)

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

No que tange ao pedido de repetição de indébito, não comporta acolhimento.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 283093379).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025